Tribunal: TJDFT
Processo: 0739003-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CDC. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM. NÃO INDICAÇÃO DE BENS. BENEFÍCIO DE ORDEM AFASTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. CARTAS DE FIANÇA. REQUISITOS CONTRATUAIS OBSERVADOS. EXIGIBILIDADE. PAGAMENTO. CÁLCULO PROPORCIONAL. INDEVIDO. GARANTIA INTEGRAL. PARCELAS VENCIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelecida a natureza consumerista da relação jurídica travada entre a autora e as rés, não merece prosperar a preliminar de incompetência arguida pela Apelante. Nesse sentido, nos termos do art. 101, I, do CDC, faculta-se ao consumidor propor o feito para defesa de seus direitos no local que lhe for mais favorável para demandar em juízo.
2. O benefício de ordem não aproveita ao fiador que deixar de nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, que sejam suficientes para a quitação da integralidade da dívida, conforme previsão do art. 827, parágrafo único, do Código Civil.
3. Observados os prazos estabelecidos nos respectivos contratos, configuram-se plenamente exigíveis as cartas de fiança.
4. A obrigação assumida pela Fiadora abrange o valor total dos prejuízos eventualmente causados ao beneficiário pela Afiançada. Vencidas todas as parcelas abrangidas pelo contrato de fiança, não merece ser acolhida a tese de pagamento proporcional dos valores garantidos.
5. Apelação conhecida e improvida.